Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028915-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), GENESIO BERNARDO DE SOUZA - CPF: 631.209.761-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELO BLOQUEIO ONLINE. MEIO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSO AO ERÁRIO. FALECIMENTO DO PACIENTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de bloqueio na conta do Estado no valor de R$ 176.050,00 para custeio de tratamento médico em rede privada.

2. O agravante sustenta a inadequação da multa cominatória e a eficácia do bloqueio já realizado, informando que o paciente recebeu os cuidados necessários em hospital estadual até seu falecimento em 14/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir a adequação da penalidade de multa cominatória em face da Fazenda Pública em obrigações relativas ao direito à saúde quando já determinado bloqueio judicial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos, solidariamente, a obrigação de fornecer tratamentos médicos adequados.

5. A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública não se mostra meio processual adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois o ônus recai sobre o próprio erário e toda a coletividade.

6. O bloqueio judicial de valores, já determinado e efetivado no caso concreto, garante o cumprimento da obrigação de forma mais eficaz e célere ao cidadão, além de representar meio menos oneroso ao Estado, conforme arts. 4o e 829, §2o do CPC.

7. Verificado o cumprimento da obrigação mediante internação do paciente em hospital estadual, onde recebeu cuidados até seu falecimento, torna-se desnecessária a manutenção da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Em demandas de saúde pública, o bloqueio de verbas públicas constitui meio mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação e menos oneroso ao erário, devendo prevalecer em detrimento da aplicação de multa cominatória, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Código de Processo Civil, artigos 4o, 537 e 829, §2o.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 245240651) interposto pelo Estado, mantendo a decisão que determinou o bloqueio na conta do Estado de Mato Grosso (CNPJ no 03.507.415/0002-25), da importância de R$ 176.050,00 (cento e setenta e seis mil e cinquenta reais), para custeio do tratamento do paciente GENESIO BERNARDO DE SOUZA no estabelecimento COT - Medicina Especializada LTDA, integrante da rede privada de saúde.

Em suas razões recursais (ID 261989280), o agravante sustenta a impertinência da multa cominatória na judicialização da saúde pública, argumentando que o bloqueio judicial é a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor. Afirma que, conforme registro no SISREG no 563051393, o paciente esteve internado no Metropolitano Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva desde 16 de outubro de 2024, recebendo os cuidados necessários até seu falecimento em 14 de novembro de 2024, o que tornaria a aplicação ou manutenção da multa sem fundamento.

Em contrarrazões (ID 269834791), o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação à saúde e argumentando que a imposição de multa cominatória tem se mostrado alternativa útil para dar efetividade às decisões judiciais.

Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão consiste em analisar a pertinência da aplicação de multa cominatória em face do Estado de Mato Grosso, no contexto de uma obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço de saúde.

Inicialmente, cumpre registrar que não há controvérsia sobre o dever estatal de promover a saúde pública, direito assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.

No caso em apreço, a decisão de primeira instância determinou o imediato transporte e internação do paciente GENESIO BERNARDO DE SOUZA no hospital COT – MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, determinando, ainda, o bloqueio na conta do Estado de Mato Grosso (CNPJ n° 03.507.415/0002-25), da importância de R$ 176.050,00 (cento e setenta e seis mil e cinquenta reais), em conformidade com o orçamento apresentado nos autos.

Como bem destacou a decisão agravada, a questão central do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso cinge-se à impertinência da multa diária por eventual descumprimento da obrigação de fazer (liminar) e ao seu valor.

Neste ponto, assiste razão ao agravante. A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, como bem argumentou o Estado agravante.

É cediço que o objetivo das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não devendo se converter em sanção de caráter punitivo. Contudo, no caso de entes públicos, a multa não atinge diretamente o gestor responsável pelo cumprimento da decisão, mas sim o patrimônio público, prejudicando indiretamente toda a sociedade.

De fato, como sustentado pelo agravante, os problemas estruturais da saúde pública brasileira decorrem de questões complexas, como as exigências da Lei de Licitações, as dificuldades de fornecedores em negociar diretamente com o Poder Público e os prazos alargados para pagamento, dentre outros entraves. Tal contexto foi reconhecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que tem determinado, regulamentado ou recomendado diversas medidas para o tratamento adequado da judicialização da saúde.

O bloqueio judicial de valores, por outro lado, mostra-se como medida mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação, assegurando a satisfação do direito do cidadão no menor prazo razoável possível (CPC, art. 4o), além de representar o meio menos oneroso para o devedor (CPC, art. 829, § 2o). Esta compreensão está alinhada com o Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece: "Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio".

No caso concreto, o bloqueio judicial no valor de R$ 176.050,00 (cento e setenta e seis mil e cinquenta reais) já foi determinado e efetivado, assegurando o tratamento do agravado em instituição de saúde privada. Além disso, conforme registro no SISREG no 563051393, o paciente esteve internado no Metropolitano Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva desde 16 de outubro de 2024, onde recebeu os cuidados necessários até seu falecimento em 14 de novembro de 2024.

Nesse contexto, a aplicação ou manutenção da multa carece de fundamento, pois o pedido formulado pela parte agravada foi atendido, sendo que o recurso bloqueado garantiu o cumprimento da obrigação de fazer de maneira plena. Essa solução mostrou-se a mais eficaz e célere para o cidadão, além de menos onerosa para o devedor (Estado), devendo, portanto, prevalecer em detrimento da aplicação de multa ou de qualquer outra sanção.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DE VALORES - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

(N.U 1045828-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A imposição de multa diária para compelir o Estado ao cumprimento de obrigação de fazer pode ser substituída pelo bloqueio de verbas públicas, desde que configurada a ineficácia das astreintes e a necessidade de garantir o direito fundamental à saúde.

2. O bloqueio de verbas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando adotado como medida excepcional para assegurar a efetividade de decisão judicial sobre fornecimento de tratamento médico.

3. A multa por litigância recursal prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil deve ser afastada quando não configurada a interposição de recurso manifestamente protelatório.

(N.U 1002725-73.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Ademais, como destacado no art. 537 do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, reformando a decisão agravada, afastar a aplicação da multa cominatória, reconhecendo que o bloqueio judicial já determinado e efetivado é medida suficiente para garantir o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Custas e honorários advocatícios pela agravada, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025